Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-13.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001162-13.2009.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÔES E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id. 9635050, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação de Improbidade Administrativa.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissões e obscuridade no acórdão,
que na análise dos autos é possível perceber que o Sr. Edilson Oliveira Pereira contratou ilegalmente a Sra. Edimara de Jesus Nascimento em caráter temporário para ocupar cargo de Professor Nível Médio Classe A, em caráter permanente através do contrato de n° 143/2008/PMRP (Id. 1536556 - Pág. 23/24).

Aduz que ao contratar a servidora temporariamente sem observância dos ditames legais, incorreu em descumprimento de leis municipais, da própria Constituição Federal e do Termo de Ajustamento de Conduta n° 197/2006 (Id. 1536556 - Pág. 16/18), firmado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região e pelo Município de Rondon do Pará, pelo qual o Município está obrigado a cumprir princípio constitucional do concurso e a contratar servidores por tempo indeterminado somente em hipótese de justificada excepcionalidade de interesse público.

Pontua que a conduta do embargado também tem enquadramento típico da conduta ímproba prevista no art. 11, do mesmo Diploma Legal, tendo em vista ter o réu ofendido os princípios da Administração Pública.

Assevera que é dever do administrador público de observar os princípios regentes da atividade estatal. E quando se trata de ato de improbidade administrativa decorrente de violação aos princípios administrativos, não há que se comprovar dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Assim, restou claro que a contratação da Sra. Edimara de Jesus Nascimento, foi um total desrespeito à legislação pátria, assim como foi intencional o ato praticado pelo ex-prefeito, evidenciando afronta aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e legalidade.

Argumenta que o Sr. Edilson Oliveira Pereira cometeu cumulativamente as condutas ímprobas previstas no art. 10, IX c/c art. 11, da Lei de Improbidade, logo, impõe-se a aplicação do princípio da absorção, prevalecendo, portanto, a norma punitiva mais elevada, qual seja, a aplicação da pena do art. 12, II da LIA.

Por fim, requer o prequestionamento dos direitos alegados na presente ação, no que concerne a manutenção do bloqueio do patrimônio dos envolvidos, conforme decisão de 1º grau, salvaguardando o disposto no art. 16, § 13, da Lei 8.429/1992, com redação da Lei 4.230/2021.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que seja sanada a omissão.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 10133196.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões e obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo consubstanciado na contratação de servidora para o desempenho da função de professora, para o Município de Rondon do Pará, sem prévio concurso público de provas e títulos.

A decisão foi cristalina sobre a presente Ação Civil Pública contra o ex-Prefeito Municipal de Rondon
do Pará alegando a prática de ato improbo, previsto no artigo 11, caput e incisos I e V da Lei n° 8.429/92, a seguir transcritos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

V – frustrar a licitude do concurso público”

Consoante o relatado, a sentença ora examinada, julgou improcedentes os pedidos descritos na inicial de improbidade administrativa, deixando de aplicar ao antigo gestor municipal as sanções previstas no artigo 12 e incisos da citada Lei n° 8.429/92.

No caso vertente, a conduta típica e ilegal atribuída ao ex-Prefeito consiste na contratação da servidora temporária, a Sra. Edimara Jesus do Nascimento para o cargo de professora nível médio classe A, através do contrato temporário nº 143/2008/PMRP, todavia sem observar a regra constitucional do concurso público, com base no artigo 37, II da Constituição Federal.

Portanto, o cerne recursal consiste em verificar se a contratação pelo embargado, enquanto Prefeito Municipal, de servidor temporário para o desempenho de função de professora, sem prévio concurso público de provas e títulos, configuraria ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública.

Na hipótese do Município de Rondon do Pará, verifico a existência da Lei Municipal n° 250/93, alterada pela Lei Municipal nº 286/95, citada na exordial, constante dos autos (ID. 1536556), e que permite a contratação temporária, inclusive para a área de ensino, conforme art. 6º, inciso I, da Lei 250/93, que autoriza a contratação de servidor temporário para atender excepcional interesse público e por tempo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser renovado em igual período, em conformidade com o estabelecido no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Evidentemente, a Constituição Federal prevê as hipóteses de exceções à regra do concurso, sendo elas as nomeações para cargos e empregos em comissão realizados nos termos do art. 37, inc. V, da Constituição federal, que prescindem da realização de concurso público, e, também, as contratações realizadas por prazo determinado com fulcro no art. 37, inc. IX do Estatuto Maior referido.

No caso concreto, não se tem elementos nos autos que demonstrem que a contratada não exerceu o seu mister.

Consequentemente, presume-se que houve a efetiva prestação dos serviços pelo servidor temporário durante o período mencionado à coletividade do município de Rondon do Pará, logo a finalidade da contratação foi alcançada, não havendo indícios de fraudes, bem como não restou comprovada na conduta do agente público qualquer lesão ao erário municipal, obtenção de vantagem indevida ou de recursos de forma ilegal pelo antigo gestor do município.

Ademais, observa-se que o servidor temporário foi contratado pelo município, considerando o permissivo constitucional e o disposto na legislação municipal, já referida neste voto, logo não subsiste configurada a prática de ato visando fim proibido em lei atribuído ao antigo ex-Prefeito, ato descrito no inciso I do artigo 11 da Lei n° 8.429/92.

Ressalto, a respeito do tema, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o administrador público inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé, todavia não é a hipótese dos autos.

Ademais, observo também que não restou demonstrado o elemento subjetivo (dolo) indispensável para a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da Administração, pois não há, nos autos, a demonstração inequívoca de que a contratação da servidora foi realizada tanto com a intenção de praticar ato visando fim proibido em lei, quanto a de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, incisos I e V, Lei 8.429/92), uma vez que a nomeação de temporário, na questão em debate, possui amparo no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e na legislação municipal, no caso, na Lei n° 250/93.

Acerca do tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.

Eis o entendimento majoritário do STJ sobre o tema:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra José Queiroz de Lima, então prefeito do Município de Caruaru/PE, em razão da suposta prática de atos contrários aos princípios da administração pública, consistentes na burla da regra constitucional do concurso publico para contratação de pessoal. Sustenta o Parquet que o gestor municipal burlou recomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, que determinou a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão chamados CCEs e a extinção deles. Afirma que o prefeito municipal exonerou os servidores ocupantes dos chamados CCEs, no entanto, em seguida promoveu a contratação temporária dos mesmos servidores.

2. A sentença julgou a ação procedente (fls. 1363-1378, e-STJ).

3. O Tribunal estadual reformou a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda (fls. 1515-1537, e-STJ). PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO

4. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

5. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014.

8.

[...]

11. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

12. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.

1. Não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. Precedentes: AgRg no REsp 1358567/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2012, REsp 1231150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/04/2012. ]

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 747468 MS 2015/0174450-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)”

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contratação de servidores públicos sem concurso público baseada em legislação local não configura improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. A propósito: AgRg no REsp 1358567 /MG, desta relatoria, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1529530/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016).

Isto tudo redundou na decisão proferida no julgamento no Tema 1.108, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que
"a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública".

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes em casos idênticos ao dos autos, todos oriundos deste TJ/PA:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação.

2. As provas produzidas nos autos não insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que a contratação do ex servidor foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), pelo contrário, foi realizada com fundamento na legislação municipal.

3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.

4. Precedentes do STJ e desta Corte.

5. Apelação conhecido e provida.

6. À unanimidade.

(2017.03606218-58, Ac. 179.815, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017- 09-28)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - EX-PREFEITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA SEM CONCURSO PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - POSSIBILIDADE - AUSENCIA DE PROVAS DE CONDUTA DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A contratação de servidor temporário encontra amparo na Constituição Federal e na Lei Municipal.

II- Ausente o elemento subjetivo (dolo) para caracterizar o ato ímprobo. III- Precedentes jurisprudenciais.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.02631094-07, Ac. 177.128, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-06-23)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEM CONCURSO PUBLICO - DOLO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM - DESCARACTERIZADO O PREJUÍZO AO ERÁRIO E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA - IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.

1- A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 969.948/RS, entendeu que a contratação irregular de servidores públicos não caracteriza ato de improbidade administrativa em razão da falta de lesão ao erário, como exige o artigo 10 da Lei n. 8.429/92. (2017.03197813-66, Ac. 178.606, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-27, Publicado em 2017-07-28)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE RECEBA A INICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - A inobservância do rito especial previsto na Lei de Improbidade Administrativa acarreta mera nulidade relativa, devendo a parte que a alega comprovar os prejuízos efetivamente sofridos, não bastando a mera alegação de desatendimento ao procedimento disposto em lei, em observância ao princípio da pas de nullité sans grief.

III - A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX da Constituição Federal, não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ. (2016.02990635-73, 162.524, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-07-28)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DURANTE GESTÃO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO REFERENTE AO DOLO GENÉRICO EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TAC, CRIAÇÃO DE COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PARA LEVANTAMENTO DE VAGAS, ORÇAMENTO, NECESSIDADE E INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CERTAME EM ANO ELEITORAL. NÃO SE PUNE MERA ILEGALIDADE DA CONDUTA DO GESTOR, PARA FINS DE CONSTATAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS COM FUNDAMENTO EM LEI MUNICIPAL Nº 3.793/93. AFASTAMENTO DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Mantida sentença que com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou a comprovação da existência de dolo genérico do agente público na contratação de servidores temporários, sobretudo pelas atitudes do recorrido em cumprir Termo de Ajustamento de Conduta assinado no início do mandato para nomeação de todos os candidatos aprovados em certame anterior ao seu mandato com a dispensa de servidores temporários dos cargos correspondentes, comprovação de criação de Comissão Organizadora de Concurso para levantamento do número de vagas existentes e necessárias, previsão orçamentária e licitação para escolha de entidade organizadora, atitudes que revelam a ausência de dolo ou má-fé imprescindíveis ao reconhecimento de ato de improbidade com fundamento no artigo 11 da Lei nº 8429/92.

2 - Verificada, ainda, a existência de Lei Municipal nº 3.793/93, autorizando a contratação temporária de servidores e utilizada como fundamento legal para os contratos celebrados a esse título, o que segundo reiterados Precedentes da Corte Superior de Justiça, dificulta a identificação da presença do dolo genérico do agente, ainda que a lei municipal seja de constitucionalidade duvidosa.

3 - Recurso Improvido. Sentença mantida.

(Acórdão n.º 152.106, processo n.º 0005621-71.2019.814.0061, 5ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Revisora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. em 08.10.2015 e p. em 13.10.2015). (grifos nossos).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE RECEBE A INICIAL. ART. 17, §8º DA LEI Nº 8.429/92. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM A OCORRÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE FAVORECIMENTO PESSOAL, A TERCEIRO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DOS RÉUS EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. NÃO SE PUNE A MERA ILEGALIDADE DA CONDUTA DO GESTOR, PARA FINS DE CONSTATAÇÃO DE ATO ÍMPROBO, MAS SIM O ATO EIVADO DE IMORALIDADE. A LEI VISA PUNIR O ADMINISTRADOR DESONESTO E NÃO O INÁBIL, O FALHO OU O DESIDIOSO. SERVIDOR QUE EFETIVAMENTE DESEMPENHOU SUAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 2014.3.021163-5. 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Rel. Des. CONTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, julgada em 06/08/2015).”

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/08/2023